Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-12.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. PROVENTOS PROPORCIONAIS. PEDIDO DE CONVERSÃO. PROVENTOS INTEGRAIS. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, CLASSIFICADA COMO ALIENAÇÃO MENTAL. COMPROVADA. CONVERSÃO DEVIDA. DIFERENÇAS ENTRE O VALOR DOS PROVENTOS PROPORCIONAIS E INTEGRAIS. PAGAMENTO RETROATIVO. TERMO A QUO. CITAÇÃO VÁLIDA.

1. De acordo com o § 9o, do artigo 18, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o servidor aposentado por incapacidade com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, se acometido de quaisquer das moléstias especificadas no § 5o, dentre elas a alienação mental, deve passar a perceber proventos integrais.

2. No caso em apreço, restou comprovado que a autora é portadora de alienação mental, moléstia grave prevista no rol taxativo constante do artigo 18, § 5o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008, o que enseja sua incapacidade total, inclusive para entendimento dos atos da vida civil, a justificar o acolhimento do pleito de conversão de sua aposentadoria proporcional em integral.

2.1. Demonstrado, por meio de prova pericial, o agravamento da patologia apresentada pela autora por ocasião da concessão da aposentadoria por incapacidade permanente com proventos proporcionais – transtorno afetivo bipolar, classificada como alienação mental –, deve ser reconhecido o seu direito subjetivo aos proventos integrais, nos termos do artigo 18, §§ 1o, 5o e 9o, da Lei Complementar Distrital n. 769/2008.

3. Mostra-se inviável o acolhimento da pretensão de pagamento das diferenças correspondentes à integralização dos proventos desde a data de sua aposentadoria, tendo em vista a ausência de elucidação quanto ao momento em que a moléstia apresentada pela autora evoluiu para o estado clínico de alienação mental, bem como por não ter sido comprovado equívoco por parte da Administração Pública quando da concessão da aposentadoria.

3.1. O colendo Superior Tribunal de justiça consolidou o entendimento no sentido que a citação válida deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa. (REsp n. 1.369.165/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014, DJe de 7/3/2014.)

3.2. A mesma ratio decidendi deve ser adotada para o caso de conversão da aposentadoria concedida com proventos proporcionais em aposentadoria com proventos integrais.

4. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida. Ônus sucumbenciais redistribuídos. Exigibilidade suspensa em relação à autora.